Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714216-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA DE SOUZA SILVA, MARIA ELEUSA DE SOUZA FARIA, DIVINO DE SOUZA FARIA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA, SERAFIM DE SOUSA FARIA JUNIOR, DIVINA JERONIMA DA SILVA, DENISE DE SOUSA FARIA, RACKEL DE SOUSA FARIA CANDIDO, SAMUEL DE SOUSA FARIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORMA DE SOUZA SILVA e OUTRO (S) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que determinou que parte autora emendasse a inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão da falta de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 15:28:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador